Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 12.316,46, referente aos reparos no veículo do recorrente. O recorrente pretende a reforma da sentença para incluir, na condenação, o valor referente à depreciação do veículo (10% do valor de mercado) e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) eventual indenização pela depreciação econômica do veículo e (ii) cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
4. É do conhecimento geral que qualquer veículo sinistrado e consertado sofre desvalorização. Comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel após acidente veicular, o dano deve ser reparado (TJDFT, Acórdão 1424317 – 5a Turma Cível).
5. Apesar da possibilidade de se fixar indenização pela depreciação do veículo, o prejuízo deve ser devidamente comprovado nos autos (art. 944 do CC). No caso, o recorrente limitou-se a requerer, de forma genérica, valor estimado em 10% do valor do veículo, sem qualquer amparo probatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
6. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. No caso, os transtornos enfrentados com o acidente de trânsito não extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que, após o evento, além de não ter havido qualquer lesão física ou quaisquer desdobramentos atípicos, o recorrente foi capaz de pagar a franquia e reparar o veículo, inexistindo qualquer justificativa apta a amparar a compensação pretendida. Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral "in re ipsa" (STJ, REsp 1653413-RJ).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

________________

Jurisprudência citada: STJ. 3a Turma. REsp 1653413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627); TJDFT, Acórdão 1424317, 0708883-22.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 30/05/2022.